Tribunal: TJMT
Processo: 1005621-68.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005621-68.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLYSON MARCELO PEDROZO - CPF: 047.351.781-71 (ASSISTENTE), MARCELO RICARDO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 867.117.841-20 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 211.426.451-34 (ASSISTENTE), A. G. D. D. S. (ASSISTENTE), JHONISCLEI FONSECA MENEZES - CPF: 708.288.431-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA DIOLINDO DE SOUZA - CPF: 006.982.281-62 (VÍTIMA), A. G. D. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005621-68.2020.8.11.0004

APELANTE: JHONISCLEI FONSECA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129, §1o, II, DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOLO CONFIRMADO – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231/STJ – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR RELATIVO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE - TEMA REPETITIVO 983/STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar a autoria e a materialidade delitivas dos crimes do artigo 129, § 13, e artigos 147 e 163, do Código Penal. Ainda mais, se corroborado por outras provas orais e exame de corpo de delito, que comprova a lesão corporal perpetrada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já solidificou entendimento que a pena provisória não pode, jamais, ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça) sob pena de desrespeito à legalidade e consolidação da indeterminação das penas.

No tocante ao valor aplicado a título de danos morais e materiais, conforme sabido, a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005621-68.2020.8.11.0004

APELANTE: JHONISCLEI FONSECA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONISCLEI FONSECA MENEZES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática do delito de lesão corporal, previsto no artigo
129, §9o, do Código Penal
(id. 186328835).

Inconformado com o édito condenatório, a Defensoria Pública busca a absolvição de
Jhonisclei Fonseca Menezes
, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou por ausência de dolo de lesionar a vítima.

Pugna, subsidiariamente, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar abaixo do mínimo legal.

Busca, ao final, pelo afastamento do valor fixado a título de indenização por danos morais ou a readequação do
quantum
fixado (id. 186328850).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer desprovimento do recurso interposto (id. 186328858).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso defensivo

(id. 193006669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005621-68.2020.8.11.0004

APELANTE: JHONISCLEI FONSECA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, a Defensoria Pública busca a absolvição de
Jhonisclei Fonseca Menezes
, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou por ausência de dolo de lesionar a vítima.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 186328742, p. 01), pelo boletim de ocorrência (id. 186328742, p. 08), pelo termo de exibição e apreensão (id. 150508744, p. 12), bem como pelo laudo de exame de corpo de delito (id. 186328778).

Extrai-se da exordial acusatória que (id. 186328749):

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 01:30hs, em uma residência situada na A, no 662, Bairro São João, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da sua companheira Adriana Diolindo de Souza (Termo de Representação Criminal à fl. 20-IP), causando-lhe as lesões descritas no laudo preliminar de fl. 26-IP.

Segundo apurado, a vítima convive maritalmente com o denunciado por aproximadamente 02 (dois) anos.

No dia dos fatos, o casal estava em uma confraternização, onde ingeriram bebida alcoólica (cerveja), momento que a vítima chamou o denunciado para irem embora, fato que o deixou enfurecido.

Então, ao retornarem para casa, situada no endereço acima indicado, o denunciado danificou a bicicleta do filho da ofendida, bem como quebrou o aparelho celular dela, além de desferir socos na geladeira.

Na sequência, ele tentou atear fogo na motocicleta da vítima, mas sem êxito, instante em que passou a agredir a ofendida com tapas no pescoço e no rosto, além de golpeá-la com um chinelo, lesionando-a na mão direita.

Diante disso, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele confessou a autoria (fls. 37/40-IP)”.

No tocante à autoria, o acusado
Jhonisclei Fonseca Menezes, na fase judicial, negou ter agredido a vítima com tapas e socos, contudo confirmou ter dado chineladas na mão da mesma. Indagado, afirmou que somente deu chineladas na vítima para que esta lhe soltasse.

A vítima Adriana Diolindo de Souza, sob o crivo do contraditório, ratificou em parte a versão apresentada pelo réu afirmando que este desferiu chineladas em sua mão no momento em que ela estava lhe segurando. Além disso, disse que o réu tentou dar socos e tapas nela e só não obteve êxito por ter se defendido das agressões.

A testemunha João Batista de Oliveira, ao ser ouvido em Juízo, disse que lembrava de ter visto algumas lesões na mão da vítima.

A testemunha Policial Militar Marcelo Ricardo de Campos Santos tanto na fase policial (id. 186328742, p. 11), quanto sob o crivo do contraditório ratificou a versão apresentada pela vítima, bem como disse se recordar da presença de lesões na mão da ofendida.

Note-se que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas acerca da ocorrência das agressões
.

Aliás, a versão apresentada pelas testemunhas, vítima e acusado, o qual confessou ter dado chineladas na vítima, condizem com o laudo pericial juntado aos autos, o qual constatou a presença de edema na face posterior da mão direita.

Por fim, não há como acatar a tese da defesa de ausência de
animus laedendi
pois, restou claro que, no contexto de violência doméstica contra a mulher, o réu agrediu a vítima com intenção de lesiona-la, vez que, além da agressão com o chinelo, ainda tentou dar socos e tapas na ofendida, não obtendo êxito por ter ela se defendido, razão pela qual, incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 129, § 6o, do Código Penal (lesão corporal culposa), haja vista o dolo imprimido na ação do réu, que causaram lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito.

Da dosimetria da pena.

Na hipótese, a Defensoria Pública requer seja a pena provisória estabelecida aquém do mínimo legal, sob o argumento que o entendimento solidificado pela Corte da Cidadania viola os princípios da legalidade, culpabilidade e individualização da pena.

Mais uma vez, não assiste razão à Defensoria Pública.

Isso porque, durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário no 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que desde a década de 70 a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

E o referido entendimento mantém-se, conforme precedentes mais recentes da Suprema Corte. A este respeito, confira-se: ARE 750896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014; ARE 939441 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016; HC 144805 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 13-10-2017 PUBLIC 16-10-2017; HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020.

O sistema trifásico de dosagem da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena (art. 68, CP).

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador.

Permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso:
“Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

A Min. Ellen Gracie, ao enfrentar a matéria, bem pontuou que
“de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal.”
(HC 93141, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-03 PP-00479).

Sendo assim, é importante sublinhar que o cálculo da pena submete-se, antes de tudo, ao princípio da legalidade, cujos termos, mais do que determinarem que somente haverá pena quando houver prévia cominação legal, também vinculam o julgador aos seus parâmetros.

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

A este respeito, bem leciona a doutrina:
“Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo. E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas”
(BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a pena definitiva, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Desta forma, não há falar-se em ofensas aos princípios da legalidade, culpabilidade, individualização da pena, igualdade ou qualquer outro, justamente porque o óbice imposta pela súmula 231, do STJ impede o desvirtuamento no momento da aplicação da pena, em razão da criação, indireta de verdadeiras penas indeterminadas.

Da indenização.

Na hipótese, requer a defesa o afastamento da indenização ou a sua readequação para o valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Com efeito, a fixação do valor a título de indenização à vítima do crime de lesão corporal mostra-se perfeitamente cabível, quando requerido expressamente a reparação do dano no oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

2. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expressona inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Ademais, a produção de prova específica quanto a ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação são dispensáveis, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do Recurso Especial no 1.675.874/MS (Tema Repetitivo 983), cujos termos esclareceram que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Logo, como houve pedido expresso na inicial acusatória, permitindo a ampla discussão da matéria com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em possibilidade de reforma da sentença neste ponto.

No tocante ao valor aplicado a título de danos morais, conforme sabido, a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc.

Na hipótese, o magistrado fixou a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostrando-se proporcional ao se considerar que o apelante declarou renda no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Desse modo, face às circunstâncias do caso concreto, às condições do apelante e vítima e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o montante a ser pago a título de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024